Tribunal: TJDFT
Processo: 0744697-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0744697-25.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MIANNI VAZ DE ANDRADE, FERNANDO CAETANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELI - EPP AGRAVADO: MARIA DE LA LUZ FERNANDEZ MENDEZ BERNARDES, LEE JAMES FERNANDEZ BERNARDES RÉU ESPÓLIO DE: JOSE CARLOS LOPES BERNARDES RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por MIANNI VAZ DE ANDRADE e FERNANDO CAETANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELI – EPP contra a r. decisão exarada pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença (Processo no 0713532-59.2022.8.07.0001) manejado pelos ora agravantes em desfavor de MARIA DE LA LUZ FERNANDEZ MENDEZ BERNARDES e OUTROS, determinou ao Juízo deprecado que “o objeto da perícia deve abranger o imóvel descrito na matrícula no 5.082 do Cartório de Registro de Imóveis, Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas, Registro Civil das Pessoas Jurídicas e Registro de Títulos e Documentos do Município de Novo Gama/GO, em sua integralidade, incluídas todas as construções, acessões, benfeitorias e estruturas comerciais nele edificadas, nos termos do registro e da Carta de Habite-se, reconhecendo que a penhora alcança o fundo de comércio existente na matrícula do imóvel, por se encontrar indissociavelmente integrado ao imóvel de propriedade dos executados”. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 250759184 dos autos originários), in verbis: Cuida-se de cumprimento de sentença, com pleito de recebimento de quantia certa, que se desenvolveu entre as partes epigrafadas. A exequente manifestou-se ao ID248111614, onde relatou que o juízo da comarca de Novo Gama/GO acolhera impugnação ao laudo de avaliação de 26 de setembro de 2022, sob o fundamento de ausência de capacidade técnica do oficial de justiça para realizar avaliação imobiliária, determinando a suspensão da perícia e solicitando esclarecimentos quanto à delimitação do objeto da avaliação. A exequente defendeu que não haveria controvérsia quanto ao objeto da penhora, restrito ao imóvel matriculado sob no 5.082 do Cartório de Registro de Imóveis de Novo Gama/GO, de propriedade dos executados. Sustentou que eventual alegação dos executados acerca da necessidade de avaliação de fundo de comércio não deveria prosperar, pois o estabelecimento existente no local seria explorado por terceiros, sob a razão social AUTO POSTO NOVO GAMA, inscrito no CNPJ no 20.168.440/0001-60, desde o ano de 2013. Aduziu que o termo de penhora não fazia qualquer referência a fundo de comércio, abarcando apenas o bem imóvel. Argumentou ainda que eventual avaliação de fundo de comércio exigiria a apresentação de notas fiscais de terceiros não integrantes da lide, documentos que se encontrariam sob sigilo fiscal, circunstância que tornaria inviável a perícia. Ressaltou, ademais, que eventual indenização relativa a fundo de comércio somente seria admitida em hipóteses específicas previstas no art. 52 da Lei no 8.245/91, não aplicáveis ao caso. Com base nesses fundamentos, requereu que fosse prestado esclarecimento ao juízo deprecado, delimitando-se que a avaliação deveria recair exclusivamente sobre o bem imóvel penhorado, afastando-se qualquer inclusão de fundo de comércio. Por sua vez, os executados MARIA DE LA LUZ FERNANDEZ BERNARDES e LEE JAMES FERNANDEZ BERNARDES, por meio da petição de ID248131137, requereram, em síntese, a substituição da penhora incidente sobre o imóvel conhecido como Posto Novo Gama, a delimitação do objeto da perícia caso a substituição não fosse deferida e o arbitramento de aluguéis pela alegada ocupação do bem pela exequente. Os executados afirmaram que o cumprimento de sentença derivou da decisão proferida nos autos no0028345-16.2014.8.07.0001, na qual se rescindiu o contrato de compra e venda do imóvel matriculado sob o no 5.082 e se determinou a reintegração de posse em favor deles, além de se reconhecer a condenação ao pagamento de R$ 250.000,00 em razão da circulação indevida de nota promissória. Aduziram que a reintegração não se concretizou em razão da penhora determinada nos autos do cumprimento, o que manteve a exequente na posse do posto sem pagamento de contraprestação. Informaram que foi expedida carta precatória para avaliação do bem e distribuída ao juízo deprecado de Novo Gama/GO, no qual se nomeou perito que já recebeu metade dos honorários, mas o prosseguimento da perícia não se completou diante de controvérsia quanto ao objeto da avaliação. Assinalaram que o juízo deprecado, ao decidir no ID243670973, acolheu impugnação ao laudo de avaliação firmado por oficial de justiça em 26/09/2022, por incapacidade técnica para avaliação imobiliária, determinando a suspensão da perícia e solicitando esclarecimentos ao juízo deprecante sobre a delimitação do objeto, o que motivou a intimação das partes para se pronunciarem na decisão de ID245685031. Os executados invocaram o princípio da menor onerosidade e requereram a substituição da penhora do Posto Novo Gama por constrição sobre os Lotes 01 e 03 do Setor Fumal, em LUZIÂNIA/GO, cujo valor de mercado conjunto foi avaliado em R$ 1.777.920,00, consoante avaliação mercadológica assinada por corretora de imóveis, que foi juntada aos autos. Sustentaram que a substituição atendeu à suficiência da garantia e mitigou os gravames decorrentes da constrição sobre o posto, que permaneceu ocupado pela exequente. Além disso, os executados passaram a delimitar o objeto da perícia, na hipótese de manutenção da penhora. Defenderam que a avaliação deveria abranger a integralidade do bem de propriedade dos executados, compreendendo o terreno e a estrutura instalada, com tanques, bombas, edificações de apoio, benfeitorias, pontos comerciais existentes, instalações e licenças pertinentes, bem como o estado de conservação e o potencial de geração de renda, por entenderem que tais elementos compunham o valor econômico do imóvel. Alegaram, ainda, que a própria exequente descreveu, em petições pretéritas, a existência de pontos de comércio na área, razão pela qual não poderia, naquele momento, restringir o escopo da avaliação. Na sequência, os executados formularam pedido de arbitramento de aluguéis em favor deles, na eventualidade de manutenção da penhora e da permanência da exequente na posse do imóvel, sugerindo base de cálculo em 1% do preço total do contrato, com correção monetária e juros de 1% ao mês, com incidência sobre os três anos anteriores ao arbitramento e sobre os meses subsequentes até a desocupação ou regularização possessória. Alternativamente, pleitearam o arbitramento de aluguel provisório e a extensão da perícia para estimar também o valor locatício, considerando as características do empreendimento e o lapso de ocupação. Ao final, os executados formularam os seguintes pedidos: “a) O acolhimento do pedido de substituição da penhora, que atualmente recai sobre o Posto Novo Gama, pelos imóveis correspondentes aos Lotes 01 e 03 do Setor Fumal, em Luziânia/GO, com a consequente liberação do bem anteriormente penhorado, em observância ao princípio da menor onerosidade ao devedor; b) A determinação de que a avaliação do imóvel objeto da lide (Posto Novo Gama) contemple a integralidade do bem, incluindo não apenas a estrutura do posto de combustível, mas também todas as suas características físicas, estruturais e comerciais, bem como todos os pontos de comércio construídos na propriedade dos devedores e que estão em plena operação no local; c) O arbitramento de aluguel pelo uso do imóvel pela Exequente, em 1% do preço total do contrato (R$ 3.500.000,00), corrigido monetariamente e acrescido de juros de 1% ao mês, nos termos do que previu a Cláusula 2.1 do contrato de compra e venda (ID121922587), com a estipulação do dever de pagamento dos aluguéis vencidos, referentes aos três anos anteriores à presente manifestação, bem como dos aluguéis vincendos, a partir do arbitramento pelo Juízo, até a efetiva desocupação do imóvel pela exequente ou a regularização da situação possessória; d) Alternativamente, caso não seja arbitrado o aluguel no valor previsto contratualmente, requer-se o arbitramento de aluguel provisório e que a perícia designada para a avaliação do imóvel nos autos da Carta Precatória no 5437164-22.2023.8.09.0160, também avalie o valor locatício do bem.” (ID248131137, pp. 8-9) Sobreveio petição dos executados ao ID249285214para aditamento do pedido dos pedidos “c” e “d” para: “c) O arbitramento de aluguel, indenização ou pagamento mensal pelo uso do imóvel pela Exequente, em 1% do preço total do contrato (R$ 3.500.000,00), corrigido monetariamente e acrescido de juros de 1% ao mês, nos termos do que previu a Cláusula 2.1 do contrato de compra e venda (ID121922587), com a estipulação do dever de pagamento dos aluguéis vencidos, referentes aos três anos anteriores à presente manifestação, bem como dos aluguéis vincendos, a partir do arbitramento pelo Juízo, até a efetiva desocupação do imóvel pela exequente ou a regularização da situação possessória; d) Alternativamente, caso não seja arbitrado o aluguel, indenização ou pagamento mensal no valor previsto contratualmente, requer-se o arbitramento de pagamento provisório, e que a perícia designada para a avaliação do imóvel nos autos da Carta Precatória no 5437164-22.2023.8.09.0160, também avalie o valor locatício do bem.” (ID249285214, p. 3) Vieram os autos conclusos. Eis o relato. D E C I D O. O juízo deprecado, ao examinar a impugnação apresentada, acolheu a irresignação e consignou a incapacidade técnica do oficial de justiça para proceder à avaliação imobiliária, determinando a suspensão da perícia e a solicitação de informações a este juízo quanto à delimitação do objeto a ser periciado. A matrícula imobiliária juntada aos autos (ID125754012) revela que no terreno se encontra edificada construção comercial composta de lanchonete, borracharia, varanda, dois boxes, casa de máquinas, dois vestiários, depósito, escritório, área de vendas, banheiros e demais dependências, totalizando área construída de 309,26m2, com cobertura, piso, instalações elétricas, hidráulicas e sanitárias, conforme Carta de Habite-se expedida pela Prefeitura de Luziânia/GO. Trata-se, portanto, de imóvel que não se resume ao terreno nu, mas que comporta diversas edificações e benfeitorias estruturadas para exploração de atividades econômicas. Nos termos do art. 1.142 do Código Civil, o estabelecimento empresarial é o conjunto de bens organizados para o exercício da empresa, compreendendo não apenas o imóvel, mas também as instalações, benfeitorias e equipamentos que lhe conferem funcionalidade econômica. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a possibilidade de penhora de fundo de comércio, desde que voltada à satisfação de crédito e quando o conjunto de bens organizados guarde pertinência patrimonial com os devedores (STJ, REsp 1.115.078/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 04/05/2010). No caso, a descrição do registro imobiliário demonstra que o bem penhorado não corresponde a simples lote, mas a um complexo de edificações e estruturas vocacionadas ao desempenho de atividades comerciais. Ainda que a exploração direta do posto de combustíveis ou de estabelecimentos acessórios esteja formalmente em nome de terceiros, o imóvel, com todas as construções nele erigidas, compõe o patrimônio dos executados e constitui o núcleo material que viabiliza o exercício das atividades empresariais. A penhora, portanto, abrange necessariamente não só o solo, mas também todas as acessões, construções e benfeitorias que integram o fundo de comércio do Posto Novo Gama. Nessa senda, ressalto que a exclusão do fundo de comércio da constrição implicaria redução artificial do valor de avaliação, em prejuízo da justa execução e do princípio da utilidade, previsto no art. 797 do CPC, segundo o qual a execução se realiza no interesse do credor. Ademais, o art. 870 do CPC determina que a avaliação de bem penhorado considere todas as suas características, potencialidades e benfeitorias, de modo a apurar o justo valor de mercado. Diante do exposto, esclareço ao juízo deprecado que o objeto da perícia deve abranger o imóvel descrito na matrícula no 5.082 doCartório de Registro de Imóveis, Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas, Registro Civil das Pessoas Jurídicas e Registro de Títulos e Documentos do Município de Novo Gama/GO,em sua integralidade, incluídas todas as construções, acessões, benfeitorias e estruturas comerciais nele edificadas, nos termos do registro e da Carta de Habite-se, reconhecendo que a penhora alcança o fundo de comércio existente na matrícula do imóvel, por se encontrar indissociavelmente integrado ao imóvel de propriedade dos executados. No que concerne à avaliação, dispõe o art. 870 do Código de Processo Civil que a avaliação será realizada por perito nomeado pelo juiz, que poderá se valer de técnicos especializados. A atuação do oficial de justiça limita-se às hipóteses em que a lei expressamente lhe confere atribuição, notadamente em diligências de constatação e avaliação de bens móveis de menor complexidade. Em se tratando de imóvel com benfeitorias e exploração econômica relevante, impõe-se a realização de perícia por avaliador judicial ou profissional habilitado, sob pena de se comprometer a fidedignidade da avaliação e o justo valor do bem, conforme exige o art. 879 do CPC. Destarte, diante da manifestação do juízo deprecado e da orientação legal, reconheço que o laudo subscrito pelo oficial de justiça não possui validade como avaliação do imóvel penhorado, devendo ser desconsiderado. Determino, pois, a nomeação de perito judicial com qualificação técnica compatível para proceder à avaliação do bem, compreendendo as suas características físicas, estruturais e documentais, nos limites da penhora já efetivada. Quanto ao pedido de arbitramento de aluguéis formulado pelos executados, verifico que a sentença transitada em julgado determinou a rescisão contratual e a reintegração de posse em favor dos executados, sem, entretanto, fixar obrigação da exequente ao pagamento de valores a título de aluguel. O arbitramento pretendido, em fase de cumprimento de sentença, configuraria inovação em relação ao título executivo, em afronta ao princípio da adstrição da execução aos limites do julgado (art. 509, §4o, do CPC). Eventual direito de indenização ou de recebimento de aluguéis pela ocupação do imóvel deveria ser perseguido em ação própria, e não ampliado no bojo deste cumprimento. Pelo exposto, INDEFIRO os pedidos de arbitramento de aluguéis, definitivo ou provisório, em favor dos executados. No que se refere ao pedido de substituição da penhora, os executados requereram a liberação do imóvel conhecido como Posto Novo Gama (matrícula no 5.082 do CRI de Novo Gama/GO) e a substituição por dois lotes situados no Setor Fumal, em Luziânia/GO, cujo valor de mercado teria sido atestado em laudo mercadológico particular. O art. 847 do Código de Processo Civil admite a substituição da penhora por iniciativa do executado, desde que demonstrada a suficiência dos bens oferecidos e inexistente prejuízo ao exequente. Assim, INTIMO o exequente para manifestação em 15 (quinze) dias sobre o pedido formulado, bem como para nomeação do perito. Em suas razões recursais (ID 77265024), os agravantes exequentes sustentam a ausência de pertinência patrimonial do fundo de comércio com os executados, ora agravados, a despeito do entendimento do Juízo de origem que considerou que o imóvel e suas acessões compõem um complexo de edificações vocacionadas a atividades comerciais, e que a exclusão do fundo de comércio reduziria artificialmente o valor da avaliação. Alegam que o estabelecimento empresarial – fundo de comércio – é de titularidade de terceiros, a saber, Auto Posto Novo Gama, CNPJ 20.168.440/0001-60, os quais exploram a atividade empresarial desde 2013, e não dos executados. Arguem que, conforme a interpretação do art. 1.142 do CC, o estabelecimento empresarial corresponde ao conjunto de bens organizado para o exercício da empresa, e o titular desse fundo é quem explora a atividade, e não necessariamente o proprietário do imóvel. Enfatizam que, embora não discordem da possibilidade de penhora do fundo de comércio, esta somente é admissível quando o conjunto de bens organizados "guarde pertinência patrimonial com os devedores," conforme precedente do col. STJ. Aduzem que a determinação de avaliação é temerária e desnecessária, pois o termo de penhora não englobou o fundo de comércio, e a perícia respectiva demandaria a apresentação de documentos, como notas fiscais, de terceiros, que sequer integram a lide, implicando eventual quebra de sigilo fiscal e tornando o processo de avaliação mais complexo e dispendioso, em detrimento do credor. Ao final, requerem, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, “posto que a continuidade do feito gerará perícia com gastos das partes sem qualquer necessidade, sendo a avaliação do fundo de comércio muito mais complexa do que uma simples avaliação imobiliária”. No mérito, pugnam pelo provimento do recurso, para que seja reformada a decisão recorrida, a fim de “excluir da avaliação do bem penhorado o fundo de comércio que não é de titularidade dos executados, garantindo a esses últimos a indenização pelo imóvel, benfeitorias e construções”. Preparo regular (ID 77265790). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. O artigo 995, parágrafo único, do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e da imediata produção de seus efeitos restar constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos, porquanto a ora agravante, apesar de intitular o recurso de “Agravo de instrumento com pedido de suspensão da decisão agravada”, nada mencionada no corpo da peça recursal sobre os efetivos requisitos e os fundamentos que ensejam a concessão da medida liminar indicada. Nos termos do art. 373, II, do CPC, o ônus da prova incumbe ao réu quanto aos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, exigindo, tanto o art. 995 quanto o art. 300, ambos do CPC, a efetiva demonstração dos requisitos autorizadores da tutela antecipada pretendida, a saber a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não cabe ao órgão julgador presumir os motivos cogitados pelos agravantes na indicação feita na petição recursal de pedido de efeito suspensivo. Incumbe à parte agravante, ao requerer ao relator a tutela de urgência, consoante o art. 299 do CPC e, nos termos do art. 1.016, II e III, do CPC, elaborar a peça recursal com atenção aos requisitos de exposição dos fatos e do direito e de apresentação das razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão, bem como o próprio pedido. É desdobramento do princípio dispositivo estatuído no art. 2o do CPC, segundo o qual o “processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei”. O impulsionamento pelo órgão julgador pressupõe a iniciativa da parte, no caso, dos agravantes. Como a parte recorrente não fundamentou o pedido de concessão do efeito suspensivo, atendendo ao disposto no art. 995, do CPC, conclui-se pela falta de demonstração dos requisitos para análise e eventual deferimento da medida. Desatendido o requisito da exposição do fato e do direito no tocante ao pedido de concessão da tutela recursal, apenas mencionada, genericamente, sem qualquer fundamentação e requerimento, no capítulo atinente aos pedidos, conclui-se pelo indeferimento do pleito. Confira-se a jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça sobre questão semelhante, em que se firmou a necessidade de descrição da lesão grave e de difícil reparação para a apreciação da tutela de urgência, sem a possibilidade de concessão de ofício: AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE CONTRATO. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DEPÓSITO JUDICIAL VALOR INCONTROVERSO. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 330 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. 1. A concessão da tutela de urgência, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na forma prescrita no artigo 300 do CPC. (Acórdão 1293953, 07213174620208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 5/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso). AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCESSÃO EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. ART. 300 CPC. AUSENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. 2. No caso dos autos não se verifica a plausibilidade do direito, visto que a questão principal referente à reintegração de posse já foi analisada e encontra-se sob o manto da coisa julgada, inexistindo, portanto, motivos para obstar o cumprimento da sentença. 3. Ausente a plausibilidade do direito, desnecessário se falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 997258, 20160020321012AGI, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/2/2017, publicado no DJE: 15/3/2017. Pág.: 443-465) (Grifo nosso). AGRAVO REGIMENTAL - NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE PEDIDO DE CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL - REQUISITO PRÓPRIO - IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. 1) Tratando de agravo de instrumento, é imperioso que o agravante descreva a lesão grave e de difícil reparação e faça requerimento expresso de concessão da antecipação da tutela recursal, sendo vedado ao magistrado o deferimento de tal medida, de ofício. 2) A conversão do agravo de instrumento em retido pressupõe juízo positivo de admissibilidade do recurso, sendo possível, portanto, apenas nos casos em que superada a hipótese prevista no art. 557, I, do CPC. 3) Negado provimento ao agravo regimental. (Acórdão 354919, 20090020002377AGI, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2009, publicado no DJE: 11/5/2009. Pág.: 109) (Grifo nosso). Esse entendimento também se aplica à concessão do efeito suspensivo. Sem a formulação de pedido da tutela recursal, com a exposição dos motivos de fato e de direito embasadores da pretensão, à luz do art. 995 do CPC, tenho por meramente referenciado o pedido no recurso. Além de não ter sido demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, não se constata risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada, que não possa aguardar a análise de mérito do presente recurso, mediante a formação do devido contraditório e da ampla defesa, sendo que a alegação de que “a continuidade do feito de origem gerará perícia com gastos das partes sem qualquer necessidade, sendo a avaliação do fundo de comércio muito mais complexa do que uma simples avaliação imobiliária”, trata-se de mera conjectura, sendo insuficiente para fundamentar o pedido de liminar. Portanto, nessa fase de cognição superficial, admitida para o momento, inexiste razão a amparar a parte recorrente. Diante disso, não há motivos que impeçam a análise de mérito do presente recurso, mediante a formação do devido contraditório e da ampla defesa, quando todo o cenário será melhor examinado e possibilitará o conhecimento de todas suas singularidades, com vista a promover a pacificação social. Com efeito, a liminar/o pedido de efeito suspensivo ou antecipação da tutela recursal é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, ante o risco de perecimento do direito da parte, peculiaridades não verificadas no caso em apreço. Diante dessas constatações sumárias, não estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela antecipada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso, no prazo legal. Brasília/DF, 13 de outubro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator